Tribunal: TCU
Processo: 020.720/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8732/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 e 3). 1. Processo TC- Processo 020.720/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana de Oliveira Cunha (XXX.905.607-XX); Azenaide de Oliveira Cunha (XXX.077.587-XX); Azenilda de Oliveira Cunha (XXX.241.837-XX); Danielle Lourenço Santana (XXX.499.187-XX); Fabiana de Oliveira Cunha (XXX.957.167-XX); Keyla Lourenço Santana (XXX.948.177-XX); Keyth Lourenço Santana (XXX.520.977-XX); Márcia Oliveira Cunha Góes (XXX.285.197-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.